Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803180-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém. A decisão agravada manteve a tutela de urgência deferida em ação ordinária proposta por MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., determinando ao ente municipal a exibição, no prazo de 15 dias e sob pena de multa, de documentos administrativos referentes à nota fiscal nº 90791, empenho nº 3022/2018, termo de adesão e respectivas notas de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a exibição de documentos públicos em sede de tutela de urgência ofende o contraditório e o devido processo legal; (ii) estabelecer se é admissível a fixação de multa coercitiva para compelir a Administração Pública à exibição de documentos administrativos; e (iii) verificar se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem judicial de exibição de documentos públicos visa assegurar o direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, não implicando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Os documentos requeridos são relevantes para a instrução da ação de cobrança e, estando sob a posse exclusiva do ente público, justifica-se a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, é cabível para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não havendo exigência de ação autônoma para exibição de documentos quando o pedido é formulado incidentalmente em ação ordinária.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é meio legítimo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando dirigida à Administração Pública que detém documentos indispensáveis ao exercício do direito à prova.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura inobservância do princípio da dialeticidade recursal, conforme o art. 932, III, do CPC e jurisprudência do STJ, o que justifica a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode ser compelida, por meio de tutela de urgência, à exibição de documentos administrativos indispensáveis à instrução do processo.

A multa cominatória é cabível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja a inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; CPC, arts. 300, 396 e seguintes, 537, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.347.394/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803180-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, a qual deferiu pedido de tutela de urgência formulado por MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., determinando a exibição, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, de documentos administrativos relativos a nota fiscal nº 90791, empenho nº 3022/2018, termo de adesão e notas de liquidação correspondentes.

A decisão agravada considerou que a medida postulada visa garantir o acesso à informação pública, encontra respaldo nos arts. 396 e seguintes do CPC, além de se justificar pelo poder geral de cautela (art. 297, CPC), e está fundamentada na necessidade de instrução do feito.

O MUNICÍPIO, por sua vez, sustenta que a decisão viola o contraditório e o devido processo legal, além de aplicar indevidamente medida coercitiva sem observância do rito específico da exibição incidental de documentos.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, reiterando ainda a legitimidade da tutela concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O recurso interno
não merece acolhida
.

A decisão monocrática recorrida examinou com exatidão os elementos constantes dos autos e fundamentou-se em critérios jurídicos adequados, assentando que a ordem judicial de exibição de documentos administrativos não afronta o contraditório ou a ampla defesa, mas traduz expressão do dever de transparência imposto à Administração Pública pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. Tal comando constitucional não pode ser subvertido por formalismos que comprometam a efetividade da prestação jurisdicional.

Os documentos requisitados são indispensáveis à instrução da Ação Ordinária de Cobrança, pois dizem respeito ao adimplemento contratual e à regularidade da despesa pública, estando presumivelmente sob a guarda exclusiva do ente municipal, situação que autoriza a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A alegação de que a agravada deveria ter manejado ação própria de exibição não se sustenta. O pedido foi formulado no bojo de ação ordinária devidamente instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega, e foi apreciado como tutela de urgência com respaldo no art. 300, CPC. A forma não pode sobrepor-se ao conteúdo em detrimento da verdade material.

Ademais, não há ilegalidade na cominação de multa como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, sobretudo quando se trata de documentos públicos cuja omissão compromete o direito à prova e o próprio acesso à jurisdição.

A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos já superados pela decisão monocrática, sem oferecer impugnação específica e apta a infirmá-la, incorrendo, portanto, na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, conforme o art. 932, III, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25205798, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025